Tribunal: TJES
Processo: 0008194-05.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008194-05.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO LAZARO DE SOUZA e outros (4)

APELADO: QUALITY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR NÃO APRECIADA EM APELAÇÃO. DIREITO DO ASSISTENTE TÉCNICO DE REALIZAR INSPEÇÃO NO IMÓVEL. ART. 473, § 3º, DO CPC. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Leandro Lázaro de Souza, Elisiane Fabres Vassoler e Quality Construtora e Incorporadora Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJ/ES, que anulou sentença e determinou o retorno dos autos para apreciação de esclarecimentos periciais. Alegam omissão quanto à análise de preliminar relativa ao direito do assistente técnico de realizar inspeção técnica no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o direito do assistente técnico de realizar inspeção no imóvel, conforme o art. 473, § 3º, do CPC, e se tal omissão justifica a complementação do julgado com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos são cabíveis para suprir omissão sobre ponto devolvido à apreciação do colegiado, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

4. O acórdão embargado analisou apenas a preliminar relativa aos esclarecimentos periciais, omitindo-se quanto à solicitação de inspeção pelo assistente técnico, o que configura omissão relevante.

5. O CPC assegura aos assistentes técnicos o uso de meios necessários à elaboração de parecer, inclusive inspeção técnica no imóvel (art. 473, § 3º), com observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à análise de preliminar expressamente devolvida à instância superior autoriza a complementação do acórdão por embargos de declaração.

2. O assistente técnico da parte tem direito de realizar inspeção técnica no imóvel, conforme o art. 473, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 466, § 2º; 473, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, S1, j. 11.10.2006, DJ 06.11.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008194-05.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO LAZARO DE SOUZA, QUALITY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, GISELIA COCO, GIZELDA VIRGINIA ALVES, ELISIANE FABRES VASSOLER
Advogado do(a) APELANTE: DANILO FERREIRA MOURAO JUNIOR - ES17250-A
Advogado do(a) APELANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A
APELADO: QUALITY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, LEANDRO LAZARO DE SOUZA, GISELIA COCO, GIZELDA VIRGINIA ALVES, ELISIANE FABRES VASSOLER
Advogado do(a) APELADO: DANILO FERREIRA MOURAO JUNIOR - ES17250-A
Advogado do(a) APELADO: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas,
tenho que o vício apontado de fato existe
. Explico.

No recurso de apelação os recorrentes devolveram duas questões preliminares: (i) o tolhimento do direito de ver apreciados esclarecimentos dirigidos ao perito; e (ii) o direito de o assistente técnico da parte acessar o imóvel para realizar inspeção técnica, nos termos indicados (CPC, art. 473, § 3º). O acórdão embargado enfrentou a primeira questão — tanto que anulou a sentença para que o juízo apreciasse, de modo motivado, os esclarecimentos — mas silenciou quanto à segunda, apesar de expressamente suscitada.

A ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante devolvido à apreciação do colegiado configura omissão (CPC, art. 1.022, II), impondo a integração do julgado para consignar, além do já determinado, a possibilidade de atuação do assistente técnico mediante inspeção técnica no imóvel, a ser viabilizada pelo juízo de origem, com ciência às partes e observância do contraditório.

O Código de Processo Civil garante que os assistentes técnicos das partes possam atuar de forma efetiva na prova pericial. O art. 466, § 2º, estabelece que o perito deve permitir o acesso e o acompanhamento dos assistentes às diligências e exames que realizar, e o art. 473, § 3º, permite que os assistentes utilizem todos os meios necessários à elaboração de seus pareceres. Isso inclui a possibilidade de realizar inspeção técnica no imóvel, o que contribui para o exercício pleno do contraditório e para a melhor formação do juízo.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão, acrescendo ao acórdão embargado a seguinte determinação: além do retorno dos autos para apreciação motivada dos esclarecimentos dirigidos ao perito, deverá o juízo de origem assegurar ao assistente técnico da parte o acesso ao imóvel para realização de inspeção técnica, nos termos do CPC (inclusive art. 473, § 3º), com a prévia intimação das partes, fixação de data e condições da diligência, e observância do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.